Tribunal: TJES
Processo: 5015441-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015441-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METTIS DO BRASIL COMERCIO DE METAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APONTAMENTO DE FRAUDE E SIMULAÇÃO DE NOTAS E TRANSAÇÕES COMERCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa tem presunção, ainda que relativa, de veracidade e legitimidade, cabendo àquele que a impugna o ônus de desconstituí-la e, em se tratando de exceção de pré-executividade, os elementos de questionamentos devem ser passíveis de conhecimento de ofício ou que não haja necessidade de dilação probatória;

2. A CDA fora constituída em razão de autuação fiscal em que a Fazenda Pública apontou existência de operações comerciais da executada sem o devido registro ou simuladas, com emissão de notas fiscais com declarações falsas;

3. O reconhecimento da regularidade da operação comercial, de modo a descaracterizar o apontamento de fraude, exige maior dilação probatória, o que é inviável pela via da exceção de pré-executividade;

4. De mesmo modo, ainda que seja possível reconhecer a ilegitimidade em sede de exceção de pré-executividade, a discussão no caso concreto passa também pela análise do contexto de regularidade das operações, especialmente pela acusação de atuação da agravante em conjunto com outras empresas na simulação;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5015441-97.2024.8.08.0000

Agravante: Mettis do Brasil Comércio de Metais Ltda.

Agravada: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Mettis do Brasil Comércio de Metais LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000155-86.2021.8.08.0064, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a cobrança fiscal está firmada em CDAs decorrentes de autuação lavradas por supostas operações comerciais fictícias e simulações, que não condizem com a realidade dos fatos, defendendo que as operações praticadas foram devidamente documentadas e que a imputação fiscal decorre de uma má interpretação do regime de diferimento do imposto aplicável às operações de sucata metálica, previstas no Regulamento do ICMS do Espírito Santo, afirmando que deve ser excluída do polo passivo da execução fiscal, pois as operações realizadas não eram tributáveis, ou, ao menos, a responsabilidade pelo pagamento do tributo não poderia ser imputada a ela, uma vez que atuava apenas como intermediária na cadeia produtiva, sob o regime de diferimento.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 10212696).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10363128).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse no feito (Id 10407519).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A parte recorrente se insurge contra a decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, sustentando, para tanto, que (a) é ilegítima para figurar no polo passivo da execução, (b) inexiste necessidade de dilação probatória para análise da matéria arguida e (c) são válidas suas operações, estando devidamente respaldadas pela legislação tributária e pela sistemática do diferimento.

A Certidão de Dívida Ativa tem presunção, ainda que relativa, de veracidade e legitimidade, cabendo àquele que a impugna o ônus de desconstituí-la e, em se tratando de exceção de pré-executividade, os elementos de questionamentos devem ser passíveis de conhecimento de ofício ou que não haja necessidade de dilação probatória.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA – MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, pontificou que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa. Isto porque, a presunção de veracidade de que goza o título fiscal impõe ao sócio o ônus de demonstrar, via embargos à execução, a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. É imperioso promover distinguishing entre o precedente do Tribunal da Cidadania e o caso trazido à baila, posto que o nome do sócio não figurou como responsável na Certidão de Dívida Ativa, que elencou apenas a sociedade empresária como devedora do Fisco. 3. Ainda por ocasião do apreço do REsp nº 1.110.925/SP,
o Superior Tribunal de Justiça enunciou 2 (dois) requisitos que devem ser atendidos simultaneamente para que cabível exceção de pré-executividade, a saber: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. A ausência de legitimidade é passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, a teor do artigo 337, inciso XI, § 5º, do Código de Processo Civil. A decisão vergastada pôde ser tomada sem necessidade de dilação probatória, haja vista que os documentos carreados aos autos pelo apelado são suficientes a evidenciar ter ele se retirado da sociedade empresária antes da constituição do crédito tributário. 5. A eventual ausência de comunicação ao Fisco acerca da retirada de sócio dos quadros de sociedade empresária, tendo a alteração sido devidamente registrada na Junta Comercial – o que, nos moldes do artigo 1.154 do Código Civil, torna-a oponível a terceiros – não tem o condão de convolar o sócio retirante em responsável tributário, configurando, quando muito, irregularidade passível de sanção administrativa. 6. Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios. 7. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0024009-14.2007.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CâMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 29/03/2023) – G.N.

A CDA executada fora constituída em razão de autuação fiscal em que a Fazenda Pública apontou existência de operações comerciais da executada sem o devido registro ou simuladas, com emissão de notas fiscais com declarações falsas.

Nesse passo, os argumentos da empresa envolvem apuração de elementos de fato da autuação, notadamente sobre a existência e regularidade das operações, consignando em seu recurso:

[...] “
Como explicado na Exceção de Pré-Executividade, a alegada infração – prática de operações comerciais simuladas – jamais aconteceu. Na realidade, o Fisco não conseguiu compreender o formato das operações praticadas pela Agravante e não considerou o tratamento fiscal que é dado a elas pelo RICMS/ES
”. [...]

Evidente que a discussão sobre a condição de simulação ou fraude das notas e lançamentos tributários implica em necessidade de maior aprofundamento probatório, o que é inviável pelo meio processual adotado pela agravante.

De mesmo modo, ainda que seja possível reconhecer a ilegitimidade em sede de exceção de pré-executividade, a discussão no caso concreto passa também pela análise do contexto de regularidade das operações, especialmente pela acusação de atuação da agravante em conjunto com outras empresas na simulação.

Assim, as matérias e argumentos apresentados pela agravante envolvem questões de fato ou de elementos que exigem instrução probatória, conforme concluído pelo magistrado de origem, motivo pelo qual não há razões para a revisão da respectiva decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.